Tribunal: CARF
Processo: 10675.905197/2012-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO DA SILVA ESTEVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10675.905197/2012-38
Recurso
Voluntário
Resolução no
3002-000.183 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
16 de março de 2021
Assunto
PIS/PASEP
Recorrente
ALGAR TELECOM S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, converter o julgamento
do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que esta proceda nova
apuração, confirme a existência e verifique o valor, acaso existente, do crédito relativo ao PIS
Não-cumulativo correspondente ao Período de Apuração de 09/2008. Vencido o conselheiro
Carlos Alberto da Silva Esteves (relator), que rejeitou a proposta de diligência. Designada para
redigir o voto vencedor a conselheira Lara Moura Franco Eduardo.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto da Silva Esteves – Presidente e Relator
(documento assinado digitalmente)
Lara Moura Franco Eduardo - Redatora designada
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Alberto da Silva
Esteves, Lara Moura Franco Eduardo, Mariel Orsi Gameiro e Sabrina Coutinho Barbosa.

Relatório
Por bem retratar as vicissitudes do presente processo, reproduz-se o relatório do
Acórdão recorrido:

“Trata o presente processo da DCOMP eletrônica no
05368.18269.180311.1.3.04-9861 transmitida com objetivo de declarar a
compensação do(s) débito(s) nela apontado(s), com crédito no montante de R$
30.244,06 proveniente de pagamento indevido ou a maior de Contribuição para
o Pis/Pasep – Pis, relativo a DARF no mesmo valor recolhido em 20/10/2008 e
código de receita 6912.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10675.905197/2012-38
Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3002-000.183 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10675.905197/2012-38

A matéria foi objeto de análise dos elementos constitutivos do crédito pleiteado
e, após as referidas verificações, foi proferida decisão por intermédio do
Despacho Decisório eletrônico que concluiu:
...
foram
localizados
um
ou
mais
pagamentos,
abaixo
relacionados, mas integralmente utilizados para quitação de
débitos do contribuinte, não restando crédito disponível para
compensação dos débitos informados no PER/DCOMP.
Diante da inexistência do crédito, NÃO HOMOLOGO a
compensação declarada.
Regularmente cientificada da não homologação, a contribuinte protocolou suas
contra-razões alegando haver transmitido DCTF retificadora na qual há a
confirmação de seu crédito e que o quantum informado e pleiteado no
PER/DCOMP é suficiente para a homologação da compensação declarada.
Requereu a juntada do presente processo a outro processo administrativo
alegando haver conexão entre eles.”
Analisando as argumentações e os documentos apresentados pela contribuinte, a
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Juíz de Fora (DRJ/JFA) julgou a
Manifestação de Inconformidade improcedente, por Acórdão que possui a seguinte ementa:

Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Data do fato gerador: 18/03/2011
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A
MAIOR. CRÉDITO INEXISTENTE.
A inexistência do direito creditório impede a homologação da compensação.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário Data do fato gerador:
18/03/2011 DÉBITO INFORMADO EM DCTF. NECESSIDADE DE
COMPROVAÇÃO DO ERRO.
A simples retificação de DCTF para alterar valores originalmente declarados,
desacompanhada de documentação hábil e idônea, não pode ser admitida para
modificar Despacho Decisório.
COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Constatada a inexistência do direito creditório por meio de informações
prestadas pelo interessado à época da transmissão da primeira Declaração de
Compensação que apontou o mesmo DARF como origem do crédito, cabe a
este o ônus de comprovar que o crédito pretendido já existia naquela ocasião.

Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3002-000.183 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10675.905197/2012-38

Cientificada dessa decisão, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário (fl.
68/77), no qual requereu a reforma do Acórdão recorrido, repisando o argumento expendido no
recurso inicial da constituição de seu crédito na DCTF retificadora transmitida antes do
Despacho Decisório. Além disso, trouxe novo argumento sobre a origem do crédito. Juntou
novos documentos aos autos.

É o relatório, em síntese.

Voto Vencido
Conselheiro Carlos Alberto da Silva Esteves - Relator
O direito creditório envolvido no presente processo encontra-se dentro do limite
de alçada das Turmas Extraordinárias, conforme disposto no art. 23-B do RICARF.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os requisitos formais de
admissibilidade e, portanto, dele tomo conhecimento.
Primeiramente, é imperioso observa que, claramente, o recurso interposto suscitou
novos argumentos e, portanto, inovou quanto a sua defesa. Por óbvio, as teses defendidas neste
momento processual sobre uma suposta correção nas apurações da recorrente desde 2006, a qual,
em parte, se deveria às receitas de multa de mora advindas de pagamento em atraso de seus
serviços, e o regime de apuração utilizado pela empresa teriam levado a uma tributação indevida
a maior, não foram objeto de exame pela Delegacia de Julgamento, assim, restando impossível a
sua apreciação por esta Turma, sob pena de incorrer em vedada supressão de instância. Por outro
lado, conforme o disposto no art. 16 do Decreto no 70.235/72, a Impugnação/Manifestação de
Inconformidade deve conter todos os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, ficando
precluso, a partir daí, o direito de o fazer.
Já pude manifestar-me nesse sentido em outros julgados, como, por exemplo, no
Acórdão no 3002-000.792:

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 20/01/2003
ARGUMENTOS
DE
DEFESA.
INOVAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
PRECLUSÃO.
Não se conhecem dos argumentos de defesa aduzidos apenas em sede de
Voluntário, pois a autoridade julgadora de primeira instância não se
manifestou quanto a eles. Configurada a preclusão processual.
Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3002-000.183 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10675.905197/2012-38

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS IPI
Data do fato gerador: 20/01/2003
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. MERO ERRO NO PREENCHIMENTO DE
DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
Demonstrado, na diligência determinada pela primeira instância, que as
informações prestadas na DCTF retificadora encontram-se em harmonia com
os valores registrados no LRAIPI, fica comprovada a não ocorrência do erro
alegado.
Recurso Voluntário Negado.
(grifo não original)

Ressalte-se que, no caso sob análise, não se trata apenas de novas razões de
defesa, mas também de nova argumentação sobre a origem do suposto pagamento indevido ou a
maior. A explicação contida no recurso inicial dava conta que o crédito reivindicado decorreria
da mera retificação da DCTF, o que, por certo, não se coaduna com a legislação de regência.
Aliás, ressalte-se que, em seu Voluntário, a recorrente insistiu nesse argumento.
Deste modo, não tomo conhecimento dos novos argumentos trazidos apenas em
sede de Voluntário.
Seguindo na análise dos autos, entendo que a questão fundamental a ser decidida
no presente julgamento se refere ao direito probatório em processos administrativos fiscais.
O art. 373 do Código de Processo Civil (CPC) estabelece que o ônus da prova
incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito, e ao réu, quanto à existência de fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Ou seja, em regra, incumbe à parte
fornecer os elementos de prova das alegações que fizer, visando prover o julgador com os meios
necessários para o seu convencimento, quanto à veracidade do fato deduzido como base da sua
pretensão.
Seguindo essa mesma linha, o art. 36 da Lei no 9.784, de 1999, que regula os
processos administrativos federais, dispõe que cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha
alegado.
Quanto ao processo administrativo fiscal, o art. 16 do Decreto 70.235/72 assim
estabelece:

Art. 16. A impugnação mencionará:
I - omissis
.........................................................................................................
Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3002-000.183 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10675.905197/2012-38

III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir; (Inciso com redação dada pela
Lei no 8.748, de 9/12/1993)
.........................................................................................................
§ 1° omissis
.........................................................................................................
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluíndo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;
b) refira - se a fato ou a direito superveniente;
c) destine - se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
(Parágrafo acrescido pela Lei no 9.532, de 10/12/1997)
.........................................................................................................

Como se percebe dos dispositivos citados, o dever de provar incumbe a quem
alega. Assim, creio que o ônus da prova atua de forma diversa em processos decorrentes de
lançamento tributário e processos decorrentes de pedido de restituição, ressarcimento e
compensação. Nestes, cabe ao contribuinte provar a liquidez e a certeza do seu crédito, naqueles,
cabe ao fisco provar a ocorrência do fato gerador.
Por certo, não se pode olvidar do Princípio da Verdade Material, que norteia o
processo administrativo, devendo o julgador buscar o esclarecimento dos fatos, adotando as
providências necessárias no sentido de firmar sua convicção quanto a verdade real. Contudo, a
atuação do julgador somente pode ocorrer de forma subsidiária à atividade probatória, que deve
ser desempenhada pelas partes.
Assim, não pode o julgador usurpar a competência da autoridade fiscal e intentar
produzir provas, que validem um lançamento fiscal fracamente instruído, assim como, lhe é
vedado desincumbir, pela sua atuação ativa no processo, o sujeito passivo de trazer aos autos o
conjunto probatório mínimo necessário para comprovar o seu direito creditório.
Dessa forma, a busca pela verdade material não pode ser entendida como
ilimitada. Em realidade, nenhum Princípio é soberano e outros também regem o processo
administrativo, tais como: os Princípios da Celeridade, Imparcialidade, Eficiência, Moralidade,
Legalidade, Segurança Jurídica, dentre outros. Por conseguinte, será lastreado nas circunstâncias
fáticas do caso concreto, que o julgador deverá ponderar e sopesar a influência de cada um dos
diversos Princípios, visando a maior justeza em seu julgamento.
Outro ponto nodal sobre a mesma matéria refere-se ao momento para a
apresentação de provas. Como é cediço, a autoridade fiscal tem como limite temporal para a
juntada de provas, usualmente, a lavratura do Auto de Infração. Em contrapartida, o sujeito
Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3002-000.183 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10675.905197/2012-38

passivo está limitado, em regra, ao momento de instauração da fase litigiosa do processo, isto é,
quando da apresentação de sua Impugnação/Manifestação de Inconformidade, sob pena de
preclusão, conforme o § 4o do art. 16 do Decreto 70.235/72.
Entretanto, o próprio dispositivo citado enumera três circunstâncias, as quais
permitiriam ao contribuinte carrear provas aos autos em outro momento processual: a) fique
demonstrado a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior; b)
refira-se a fato ou a direito superveniente e c) destine-se a contrapor fatos ou razões
posteriormente trazidas aos autos.
Considerando-se os Princípios da Igualdade, Moralidade, Imparcialidade e o da
Verdade Material, entendo, data venia, que as exceções dispostas só podem ser validamente
consideradas se estendidas a ambas as partes.
A jurisprudência desse Conselho mostra que, em várias ocasiões, tem-se admitido
a juntada de provas em fase posterior àquela definida na legislação e em circunstâncias diversas
daquelas exceções legais, que afastam a preclusão. Tudo em nome do Princípio da Verdade
Material. Creio que isso é possível, legal, justo e desejável. Entretanto, somente em condições
bastante específicas. Entendo que somente deve-se admitir tais provas, quando no momento
oportuno, o sujeito passivo já tenha carreado aos autos provas mínimas do que alega. Importante
frisar que não basta ter apresentado documentos, que não guardam nenhum valor probatório no
caso concreto analisado, há que ter sido juntado na Impugnação/Manifestação de
Inconformidade um conjunto probatório mínimo. Assim, as provas excepcionalmente juntadas
de forma extemporâneas são aceitáveis, quando apenas reforçam o valor probatório do material
já anteriormente apresentado.
Agir de forma diversa, aceitando qualquer tipo de prova, em qualquer
circunstância, sem que tenha sido apresentado um conjunto probatório no momento fatal
definido em lei, a fim de privilegiar a verdade material, significaria, data venia, se emprestar
uma força absoluta e soberana a um Princípio em detrimento aniquilar dos outros. Ademais,
estaria-se diante de uma verdadeira derrogação do § 4o do art. 16 do Decreto 70.235, realizada
pelo intérprete e aplicador da norma, pois, na prática, o seu disposto não seria aplicado em
hipótese alguma, excluindo-o do ordenamento jurídico, fato que somente poderia ser realizado
por lei.
Ainda sobre o mesmo tema, deve-se tecer alguns comentários sobre o valor
probatório do material eventualmente apresentado. Como consignei acima, não basta a juntada
de documentos, estes devem possuir valor probatório, mínimo que seja, considerando-se as
vicissitudes do caso concreto posto em análise. Assim, determinado documento pode guardar
conteúdo probatório das alegações em um processo e, em outro, não se configurar prova.
Por certo, em regra, as declarações fiscais transmitidas pelo contribuinte, assim
como, seus registros contábeis, fazem prova em seu favor. Porém, esses elementos, para
possuírem algum valor probatório, devem ter sido elaborados segundo os ditames legais e em
época apropriada.
Vejamos, por exemplo, a DCTF retificadora. Como vem se manifestando,
reiteradamente, este Conselho, a apresentação da DCTF retificadora antes da transmissão do
pedido de compensação, em casos de pagamento indevido ou a maior, ou mesmo antes da
Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 3002-000.183 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10675.905197/2012-38

ciência do Despacho Decisório, não é condição para a homologação da compensação pleiteada,
pois o direito creditório não surge com a declaração, mas com o efetivo pagamento indevido ou a
maior. Entretanto, a mera apresentação da DCTF retificadora não tem o condão de, por si só,
comprová-lo.
Nessa linha, outras declarações prestadas à RFB, tais como DIPJ e Dacon,
poderiam fazer prova da veracidade dos dados registrados na DCTF retificadora, desde que
transmitidas antes do Despacho Decisório e se possuíssem informações compatíveis com o
conteúdo da retificadora. Então, nesse caso, a juntada de outras declarações ao processo se
constituiria num conjunto com força probatória, ainda que relativa e, por isso mesmo, não
afastaria a discricionariedade do julgador perquirir sobre outros elementos, visando firmar sua
convicção. De forma diversa, deveriam ser consideradas essas mesmas declarações se fossem
transmitidas extemporaneamente, pois não passariam de documentos sem nenhum valor
probatório.
Assim, registros contábeis, que não estejam revestidos das formalidades legais ou
que não se possa confirmar tais requisitos, não se constituem prova.
Essas considerações são de crucial importância para avaliação da caracterização
de determinada prova como reforço da anteriormente apresentada e, consequentemente, da
possibilidade de sua aceitação. Mormente, a análise das especificidades de cada caso concreto é
o que deve pautar o julgador nesse desiderato, não obstante, sem se afastar do norte lógico-
jurídico que deve alicerçar sua decisão.
No presente caso em análise, a ora recorrente anexou à sua Manifestação de
Inconformidade apenas cópias do Despacho Decisório, dos atos constitutivos da empresa, dos
documentos do representante legal, da PER/Dcomp, do DARF e da DCTF e Dacon retificadoras,
ou seja, não carreou nenhum documento com valor probatório. Ademais, saliente-se que a
empresa nem mesmo explicou a origem do suposto pagamento indevido. Dessa forma, não há
reparo a ser feito na decisão de primeira instância que considerou, corretamente, que o sujeito
passivo não se desincumbiu do seu ônus de comprovar a liquidez e a certeza do crédito pleiteado,
pois não apresentou nenhuma prova da existência desse crédito.
A única questão que permanece por ser analisada é se, conforme alegado, a DCTF
retificadora, com valores que demonstrariam o suposto crédito, teria ou não sido transmitida
antes do Despacho Decisório. Pois bem, compulsando-se os documentos trazidos pela
contribuinte com a Manifestação de Inconformidade, percebe-se que ela apresentou uma cópia
parcial de uma DCTF retificadora (fl. 30/33) transmitida em 04/02/2011, ou seja, antes do
Despacho Decisório. Entretanto, no espelho inicial da declaração (fl. 30), aparece a informação
de débitos apurados de PIS no montante de R$ 534.103,81 (quinhentos e trinta e quatro mil cento
e três reais e oitenta e um centavos). Por outro lado, a mera cópia da página 32 da DCTF (fl. 33)
não comprova a existência de modificação no valor a ser pago no código 6912, tão pouco prova
que esta retificadora não foi considerada pelo SCC, quando da elaboração do Despacho
Decisório.
Ademais, é importantíssimo ressaltar que, da confrontação do espelho da DCTF
retificadora apresentado e do espelho da Dacon retificadora apresentado, verifica-se a existência
de uma discrepância de valores. Enquanto neste espelho o total de PIS apurado perfaz um
Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 3002-000.183 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10675.905197/2012-38

montante de R$ 527.872,23 (quinhentos e vinte sete mil oitocentos e setenta e dois reais e vinte e
três centavos), naquele, como já mencionado, o total foi de R$ 534.827,23.
Dessa maneira, ratifica-se a apreciação anteriormente realizada de que não se
presta a nenhuma comprovação os documentos trazidos com o recurso inicial.
Após a ciência dessa decisão, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário e
juntou novos documentos.
Entretanto, embasado em todo o raciocínio lógico-jurídico sobre o direito
probatório desenvolvido ao longo do presente voto e, em especial, nas circunstâncias do caso
concreto, entendo que o direito à produção de provas encontra-se fulminado pela preclusão,
conforme o disposto no § 4o do art. 16 do Decreto 70.235/72. Portanto, não tomo conhecimento
dos documentos apresentados, apenas, com o Recurso Voluntário.
Contudo, há que se mencionar que, quando da juntada de documentos, tais como o
balancete ou livros contábeis, o recorrente há que fazer um liame entre os documentos
apresentados e o que quer comprovar. Assim, não basta a anexação de páginas e mais páginas de
documentos sem demonstrar como eles comprovariam o crédito pleiteado. No presente caso
concreto, em seu Voluntário, a recorrente não demonstrou essa ligação.
Dessa maneira, quanto ao suposto crédito, a recorrente não se desincumbiu do
ônus de prová-lo pela ausência da apresentação de provas hábeis e suficientes da sua liquidez e
certeza com o recurso inaugural da lide.
Assim, por todo o exposto, voto no sentido de negar provimento ao Recurso
Voluntário.
(assinado digitalmente)
Carlos Alberto da Silva Esteves

Voto Vencedor
Conselheira Lara Moura Franco Eduardo, Redatora designada.
A teor do relatado, o cerne da questão, ao meu sentir, consiste em saber se as
provas apresentadas para comprovação do indébito tributário em sede de Recurso Voluntário (1o)
devem ser aceitas; (2o) se, uma vez aceitas, confirmam a existência de erro no tratamento
tributário de receitas auferidas pela Recorrente, relativamente à multa de mora advindas do
pagamento em atraso dos serviços de telecomunicações.
O nobre Relator, Conselheiro Carlos Esteves, admite a juntada de novas provas ao
autos em fase recursal, além do momento fixado no art. 16, § 4o, do Decreto no 70.235/1972,
apenas quando o sujeito passivo já tenha carreado aos autos provas mínimas do que alega, e que
DCTF Retificadora e DACON Retificador, por si sós, não representariam meios de prova.
Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 da Resolução n.o 3002-000.183 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10675.905197/2012-38

Portanto, o Relator optou por não aceitar a juntada de novas provas aos autos, qual
seja, balancete de verificação.
Divirjo do Ilustre Conselheiro Relator neste ponto. Ocorre que, em se tratando de
Despacho Decisório emitido pelo ente tributante de forma eletrônica, por ser ato formalizado de
maneira bem sucinta, com motivação reduzida a uma oração, entendo que se torna nebuloso ao, à
época, manifestante a escolha do documento eficaz à comprovação do pagamento indevido.
Evidentemente, acaso tratássemos de Despacho Decisório expedido após
realização do trabalho de auditoria manual, no qual a autoridade aponta exatamente a fragilidade
da demanda do contribuinte e quais foram os problemas detectados nos documentos
apresentados no curso das verificações fiscais, esta Conselheira não teria quaisquer dúvidas em
aderir à tese do Relator.
Sobre a matéria em foco, a jurisprudência do CARF inclina-se no sentido de que,
em se tratando de Despacho Decisório de emissão eletrônica, o princípio da verdade material é
capaz de relativizar a formalidade do § 4o, quando a prova – trazida com o Recurso Voluntário −
possa dar solução ao processo, encerrando a “verdade” dos fatos, como se pode verificar das
Ementas dos Acórdão da 3a Turma da CSRF, a seguir reproduzidos:
Acórdão no 9303-009.835
Seção 10/12/2019
Relator LUIZ EDUARDO DE OLIVEIRA SANTOS
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
PIS/PASEP
Data
do
Fato
Gerador:
30/10/2003
PER/DCOMP. APRESENTAÇÃO DE NOVOS ELEMENTOS DE PROVA APÓS A
APRECIAÇÃO
DE
PRIMEIRA
INSTÂNCIA.
POSSIBILIDADE.
Novos elementos de prova apresentados no âmbito do recurso voluntário, após o
julgamento de primeira instância administrativa, podem excepcionalmente serem
apreciados nos casos em que fique prejudicado o amplo direito de defesa do
contribuinte ou em benefício do princípio da verdade material.
Situação que se apresenta comum quando o indeferimento da compensação é efetuado
por meio de Despacho decisório eletrônico no qual não são apresentados ao contribuinte
orientações completas quanto aos documentos necessários à comprovação do direito de
crédito.

Acórdão no 9303-007.855
Sessão 22/01/2019
Relator(a) VANESSA MARINI CECCONELLO
PROVAS.
VERDADE
MATERIAL.
Admite-se a relativização do princípio da preclusão, tendo em vista que, por força do
princípio da verdade material, podem ser analisados documentos e provas trazidos
aos autos posteriormente à análise do processo pela autoridade de primeira
instância, ainda mais quando comprovam inequivocamente a certeza e liquidez do
direito creditório declarado na Declaração de Compensação (Dcomp) transmitida.
Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 da Resolução n.o 3002-000.183 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10675.905197/2012-38

Portanto, de acordo com a jurisprudência do Colegiado, com a qual me alinho
plenamente, os documentos comprobatórios do crédito reclamado nestes autos podem ser aceitos
até o encerramento da fase recursal. Tenho, portanto, que o balancete juntado pelo Recorrente
deve ser considerado na formação de convicção a ser manifestada na decisão da Turma
julgadora.
O segundo questionamento que se coloca é se o mencionado balancete, uma vez
juntado, faz prova do crédito alegado. Considero que, categoricamente, não. Porém, o balancete
de verificação traz indícios da existência do direito vindicado, uma vez que corrobora os
esclarecimentos prestados no Recurso Voluntário, que, por seu turno, dizem respeito ao regime
de tributação para o PIS dos valores registrados na rubrica contábil de no 330.201.001 (fl. 49/61).
Não é demais dizer que a DCTF e DACON Retificadores foram apresentados
antes da expedição do Despacho Decisório, mas também não restou claro nos autos se as
retificações procedidas pelo Recorrente foram ou não consideradas na decisão da autoridade
responsável pelo ato em comento, que não homologou a DCOMP no
05368.18269.180311.1.3.04-9861.
De modo que, no caso, considero estarmos diante de uma situação a carecer de
maiores aprofundamentos, que enseja, assim, a realização de diligência, com o objetivo de que a
verdade dos fatos reste melhor evidenciada. Como dito, frente ao conjunto de documentos
apresentados, há indício, mas não certeza sobre a existência do crédito.
Diante do exposto, voto no sentido de converter o julgamento em diligência a ser
promovida pela Unidade de Origem da RFB, a fim de que sejam tomadas as seguintes
providências:
1.
Proceda-se à reapuração do PIS, relativo ao Período de Apuração - PA
09/2008, com base no conjunto de documentos juntados aos autos e em outros, que
poderão ser solicitados ao Recorrente pela autoridade responsável pelo procedimento;
2.
Confirme-se a existência e o valor, acaso existente, do crédito relativo ao
PIS Não-Cumulativo correspondente ao PA 09/2008, e se este é suficiente para a
quitação do débito apontado na DCOMP no 05368.18269.180311.1.3.04-9861.
Ao final das verificações, o contribuinte deve ser cientificado do resultado da
diligência, cabendo-lhe manifestação a respeito das conclusões desta, no prazo de 30 (trinta)
dias.
Finalizado todo o procedimento descrito, cumpre retornar o presente processo ao
CARF, para julgamento do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Lara Moura Franco Eduardo
Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital